Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-95.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA FRÁGIL. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DÚVIDA EM FAVOR DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU.
1. Ainda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nos delitos sexuais os quais, geralmente, são cometidos de forma oculta, deve ser ela firme e segura para ensejar a condenação, encontrando alicerce nas demais provas dos autos, o que não se evidenciou na espécie. Se a vítima apresenta narrativas com incongruências, muito embora compreensíveis pelo longo transcurso do tempo e pelo abalo emocional, tais elementos são de extrema relevância e fragilizam por demais o arcabouço probatório, pois tornam questionáveis pontos insuperáveis sobre os fatos, especificamente o local do crime e conduta praticada pelo réu. 1.1. Não se diga que os fatos não ocorreram, mas tão somente que, diante das circunstâncias apuradas e dos elementos probatórios presentes nos autos, não há elementos suficientes para o decreto condenatório.
2. Tratando-se de crime que não deixou vestígios, os laudos periciais em nada auxiliaram na autoria delitiva. As testemunhas de acusação não presenciaram os fatos e seus depoimentos foram contraditados pelos depoimentos das demais testemunhas.
3. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e provido.